Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018587-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), UNICONSULT - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.277.422/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES SUCESSIVOS E EXPRESSIVOS. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES CONTRATUAIS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão. O agravante contratou o plano em julho de 2023 com mensalidade inicial de R$ 2.548,00, que foi reajustada para R$ 3.360,32 em novembro de 2023 (31,88%) e, posteriormente, para R$ 4.433,57 em junho de 2025, totalizando aumento superior a 70% em menos de dois anos. Alega comprometimento da continuidade do tratamento terapêutico de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pleiteia a
suspensão dos reajustes e a fixação da mensalidade em R$ 2.814,88 até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal a fim de suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão contratado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Embora planos coletivos não estejam sujeitos aos limites de reajuste da ANS, os aumentos devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, sendo vedados reajustes abusivos.

A ausência de justificativa técnica para reajustes superiores a 70% em menos de dois anos e a ausência de notificação prévia demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade.

O perigo de dano está configurado na possível interrupção do tratamento contínuo e intensivo do filho menor do agravante, que realiza terapias semanais em razão do diagnóstico de TEA.

Eventual prejuízo às rés é reversível, pois, em caso de improcedência da ação principal, os valores suspensos poderão ser cobrados judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos por adesão é admissível quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, a abusividade dos aumentos aplicados sem justificativa técnica e em percentual excessivo.

A urgência na prestação jurisdicional justifica-se diante do risco à saúde de beneficiário que depende de tratamento contínuo.

A reversibilidade da medida e o interesse à saúde do consumidor prevalecem sobre eventual expectativa de cobrança futura por parte da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito nº 1047962-22.2025.8.11.0041, indeferiu tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do reajuste do seu plano de saúde
.

O agravante alega que contratou plano coletivo por adesão em julho de 2023, com mensalidade inicial de R$ 2.548,00.

Aduz que após reajuste unilateral de 31,88%, aplicado sem qualquer justificativa técnica concreta, a mensalidade foi elevada para R$ 3.360,32 em novembro de 2023, e, depois, em junho de 2025, foi novamente surpreendido com novo aumento, desta vez para R$4.433,57, representando um acúmulo superior a 70% em menos de dois anos.

Aduz que essa majoração compromete diretamente a continuidade do tratamento do seu filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pede
a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão da eficácia do reajuste aplicado pelas rés, mantendo-se o valor da mensalidade em R$ 2.814,88.

Antecipação da tutela indeferida conforme Id. 292990850.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram
contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato
de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito nº 1047962-22.2025.8.11.0041, indeferiu tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do reajuste do seu plano de saúde
.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos reajustes aplicados em seu plano de saúde coletivo por adesão.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que o agravante contratou plano de saúde coletivo por adesão em julho de 2023, com mensalidade inicial de R$ 2.548,00. Em novembro de 2023, houve reajuste de 31,88%, elevando a mensalidade para R$ 3.360,32. Posteriormente, em junho de 2025, novo reajuste foi aplicado, aumentando o valor para R$ 4.433,57, o que representa um acúmulo superior a 70% em menos de dois anos.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS, que são aplicáveis apenas aos planos individuais, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que os reajustes aplicados aos planos coletivos não podem ser abusivos, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.

(N.U 1001206-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

Assim,
em análise primária,
o primeiro requisito estáconsubstanciado
no fato de que o aumento foi realizado de forma unilateral sem qualquer notificação.

Já o perigo de dano
está
evidenciado pela possibilidade de interrupção do tratamento do filho menor do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de cerca de 25 horas semanais de terapias ABA, conforme informado na petição inicial.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se
o agravante
sucumbir em última instância,
as agravadas
poder
ão
cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão da eficácia do reajuste aplicado pelas agravadas, mantendo-se o valor da mensalidade do plano de saúde do agravante em R$ 2.814,88, até o julgamento final da ação principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025